Tribunal: TJDFT
Processo: 0731132-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAIL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO III, AMBOS DA LEI No 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Frágil a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que a conduta da apelante incide na norma incriminadora do tráfico de drogas, especialmente demonstrada pelos depoimentos, em Juízo, dos policiais e pelas filmagens dos fatos delituosos.
3. Em recentíssima decisão, o STJ passou a entender que mesmo com a presença de inquéritos ou ações penais em curso não deve ser o afastado a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei no. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).
4. Reconhecido o tráfico privilegiado, embora a natureza da droga seja negativa, a pequena quantidade de substância entorpecente apreendida de 1,19g (uma grama e dezenove centigramas) de massa líquida de crack, mostra-se proporcional a redução da pena na fração máxima de 2/3 (dois terços).
5. Constatado que a pena aplicada não excede a 4 (quatro) anos, que o crime não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, que o réu não é reincidente e que todas as circunstâncias judiciais lhe foram favoráveis, tendo sido aplicada a minorante do tráfico privilegiado, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, nos moldes previstos no artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pena Vara de Execuções Penais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.